Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727416-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. B. J. AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por P. B. J. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Anhanguera Educacional Participações S/A –, indeferira a tutela de urgência de natureza antecipada que demandara, volvida à sua imediata rematrícula no último semestre do curso de Direito, assegurando seu acesso regular às aulas, avaliações e demais atividades acadêmicas, independentemente da quitação ou reconhecimento judicial das parcelas que impugnara, sob pena de multa diária. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o deferimento da medida antecipatória e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, ratificando-se o provimento liminar. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é pai de três filhos menores, enfrenta delicada situação econômica e vislumbrara na educação a possibilidade de evolução profissional. Relatara que, após cerca de cinco anos, chegara ao derradeiro semestre do curso de Direito, visando à colação de grau e à realização do 44o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para, enfim, possibilitar o sustento de sua família. Asseverara que, mesmo diante de histórico de acentuada vulnerabilidade econômica e social, lograra manter desempenho acadêmico exemplar ao longo dos nove semestres cursados, com média geral de 9,97, o que, a seu ver, evidenciaria não apenas comprometimento e disciplina, mas também a observância rigorosa da boa-fé objetiva na relação contratual educacional. Explicara que, no momento mais sensível de sua trajetória acadêmica, a saber, o último semestre do curso de Direito, fora surpreendido por conduta arbitrária da Instituição de Ensino Superior (IES), que deixara de aplicar os descontos regularmente previstos no contrato educacional, distorcendo, sob sua ótica, a proporcionalidade entre o valor da carga horária regular e o das disciplinas adicionais. Reforçara que tal prática teria inflacionado os boletos em mais de 200% (duzentos por cento) do valor originalmente pactuado, transformando o ato administrativo de rematrícula no que qualificara de “exclusão acadêmica e social”. Aduzira que não se trata de inadimplência voluntária, mas de inadimplência técnica involuntária, provocada por violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato e à isonomia entre alunos submetidos ao mesmo regime de ensino. Sustentara que essa postura teria inviabilizado qualquer possibilidade real de negociação, lançando-lhe em inadimplência artificial que, por sua natureza, não poderia justificar a negativa de acesso ao ensino, especialmente em etapa terminal de formação. Frisara que a negativa de matrícula, nesse contexto, não se limita à esfera administrativa, mas configura afronta a direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, como o direito à educação (art. 205), ao trabalho (art. 6o) e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III). Reafirmara que a recusa da instituição em permitir a rematrícula impede o cumprimento integral do currículo, bloqueia o direito à colação de grau e frustra a inscrição no 44o Exame da OAB. Apregoara que o dano causado transcende o âmbito contratual, configurando verdadeiro dano existencial, irreversível e documentado, cuja repercussão se projeta sobre a renda futura, a reconstrução de crédito e a reintegração social, que já teria enfrentado privação de liberdade por inadimplência alimentar. Alegara que a negativa de tutela de urgência, nestes termos, perpetua um desequilíbrio criado pela própria instituição, transformando cláusula contratual abusiva “em instrumento de destruição de uma história de superação”. Elucidara que todas as tentativas administrativas de resolução do impasse foram devidamente documentadas nos autos, evidenciando a boa-fé objetiva, que jamais se furtara ao cumprimento de suas obrigações acadêmicas. Ressaltaram que a inadimplência técnica decorreria exclusivamente da conduta unilateral da instituição, que deixara de aplicar os descontos regularmente concedidos, elevando arbitrariamente o valor das disciplinas adicionais em mais de 200% (duzentos por cento) da mensalidade base. Invocara, ainda, dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 6o, IV e V; 39, V; e 51, IV, que vedam cláusulas abusivas e a imposição de vantagem manifestamente excessiva. Enfatizara que o contrato educacional, por sua natureza, deve observar os princípios da proporcionalidade, isonomia e função social, sendo inadmissível a criação de inadimplência técnica forçada por parte da instituição. Ponderara que a verossimilhança das alegações encontra respaldo na documentação que colacionara, que demonstraria a existência de relação jurídica de consumo, a previsão contratual de descontos e a prática abusiva de cobrança escalonada sem critério objetivo. Destacara, ainda, o protocolo de inscrição no Exame da OAB, que confirmaria o caráter urgente e irreversível do dano, configurando risco de dano existencial. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por P. B. J. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Anhanguera Educacional Participações S/A –, indeferira a tutela de urgência de natureza antecipada que demandara, volvida à sua imediata rematrícula no último semestre do curso de Direito, assegurando seu acesso regular às aulas, avaliações e demais atividades acadêmicas, independentemente da quitação ou reconhecimento judicial das parcelas que impugnara, sob pena de multa diária. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o deferimento da medida antecipatória e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, ratificando-se o provimento liminar. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar que, em ambiente de tutela de urgência de natureza antecipada, seja cominada à agravada a obrigação de efetivar, mesmo diante da inadimplência, a rematrícula do agravante no curso de ensino superior que lhe é ofertado pela instituição agravada. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza antecipada consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do direito demandado. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara o agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à verossimilhança de suas alegações. Do cotejo dos elementos materiais que guarnecem os autos, notadamente o Termo de Condição Comercial para o Semestre 2025/1[3] e o Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais[4], exsurge que a suposta negativa de rematrícula advinda da agravada decorreria do inadimplemento de obrigação contratualmente assumida pelo próprio agravante, não se caracterizando, ao menos nessa análise perfunctória, prática abusiva apta a legitimar a concessão da tutela provisória nos moldes pleiteados, especificamente quanto à rematrícula. Deve ser frisado, ademais, que o agravante não colacionara prova de negativa de rematrícula, cingindo-se, no pertinente às alegações de valores indevidos, a colacionar os instrumentos contratuais, além de confessar a própria inadimplência defronte a recusa de adimplir os valores das disciplinas extras, de molde que tudo induz à infirmação da plausibilidade do direito alegado. Em síntese, o agravante sustentara que a instituição de ensino agravada, de forma unilateral, teria promovido cobrança desproporcional e dissociada dos critérios de desconto ordinariamente aplicados à semestralidade regular, exigindo pagamento de valor adicional de R$8.721,36 (oito mil setecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) para o cumprimento de disciplinas complementares, o que despontaria como conduta violadora do equilíbrio contratual e configuradora de inadimplemento provocado pelo credor. Todavia, consoante adiantado, os elementos probatórios dos autos revelam que a cobrança impugnada decorre de obrigação contratual autônoma expressamente assumida pelo próprio agravante. Conforme se extrai do Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais[5], firmado eletronicamente em 24/02/2025, o agravante contratara 665 horas-aula excedentes à carga horária normal do curso, reconhecendo expressamente o valor total de R$8.721,36 (oito mil setecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos), a ser pago em três parcelas, com vencimento entre março e maio de 2025. Da inteligência dos termos da cláusula 2a do referido aditivo, depreende-se que o valor devido fora calculado com base no valor-hora da carga horária regular já contratada, ou seja, o valor da hora-aula, conforme expressamente previsto, não considera o valor efetivamente pago pelo autor nas disciplinas regulares – os quais incluem os descontos oriundos das bolsas a que faz jus –, mas somente o valor bruto da semestralidade regular pela carga horária padrão, confira-se: “Cláusula 2a - Desde já o preço total do serviço ora contratado e acordado entre as Partes ser considerado a divisão do valor monetário da semestralidade escolas devida pelo ALUNO, pelo número total de horas/aula regulares (“normal”) oferecidas no semestre letivo, devendo o resultado ser multiplicado pela carga horária excedente do semestre que corresponde a R$ 8,721.36 (OITO MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), pago à IES pelo ALUNO. Parágrafo único - Por decisão exclusiva da IES, poderá ser cobrado do ALUNO valor inferior ao estabelecido nesta cláusula, ou até do mesmo nada lhe ser cobrado, não devendo tal ato ser entendido como direito do ALUNO, mas apenas como simples liberalidade, passível de ser suprimida a qualquer tempo e sem qualquer pré-aviso ao ALUNO. Da mesma forma, e também por mera liberalidade, poderá a IES variar, a cada semestre, o valor a ser cobrado do ALUNO respeitado, sempre, o limite máximo fixado no caput desta cláusula.” Ou seja, da análise dos elementos que guarnecem os autos, o valor da hora-aula adicional, de R$13,11, conquanto superior ao valor efetivamente pago na semestralidade regular com descontos, a saber, R$ 9,95, fora calculado conforme a metodologia prevista contratualmente. Ademais, o aditivo não previra a extensão automática das bolsas aplicadas ao contrato principal, tampouco promovera a revogação unilateral das existentes. Ademais, o aditivo não apenas não prevê aplicação de quaisquer bolsas de estudo já concedidas para o contrato principal, como expressamente afasta qualquer expectativa de direito à liberalidade anteriormente exercida pela instituição. Demais disso, o Termo de Condição Comercial para o Semestre 2025/1[6], atinente às disciplinas regulares do semestre, incluindo, portanto, os valores e descontos aplicáveis, a saber, as bolsas “Incentivo”, “PROMO” e “ENEM”, todas com vigência até 30/06/2026, contém expressamente a ressalva de que “Este termo de condição comercial não contempla valores por redução ou acréscimo de disciplina(s)”. Sob essa linha intelectiva, as bolsas concedidas no termo das disciplinas regulares restringem-se à carga horária contratada no plano regular e não se estendem, por força contratual, à contratação adicional de aulas que perfizera o objeto do aditivo. Frise-se que o termo aditivo fora assinado eletronicamente pelo agravante, do que se infere sua anuência com os termos constantes de seu texto, elidindo a alteração unilateral alegada e o inadimplemento involuntário supostamente provocado pelo fornecedor. Nessa perspectiva, apura-se que a alegada urgência defluíra unicamente de circunstância previsível e assumida pelo próprio agravante ao deixar de adimplir obrigação contratada livremente, a qual, aliás, continha tabela indicativa expressa de quando deveria haver o adimplemento das mensalidades das disciplinas extras que optara cursar, não sobejando razoável imputar à instituição agravada, pelo menos nesta etapa incipiente do processo, as consequências de sua própria inadimplência. Sob essas premissas afere-se que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, deixando carente de certeza o direito que invocara e obstando sua agraciação com a tutela provisória de urgência que reclamara. A apuração do alegado e a aferição de que, em princípio, não houvera a violação contratual que denunciara em sua peça pórtico, ensejam o reconhecimento de que, no momento, não há estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Eventual interseção judicial no equilíbrio econômico contratual deverá ser empreendida, se o caso, após dilação probatória, o que não se mostra viável no presente momento processual. Consoante assinalado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, possuindo como pressuposto a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, demanda, por óbvio, que eles se descortinem evidentes. Assim, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como aludido atributo não se descortina evidente, a tutela de natureza antecipada postulada pelo agravante carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar, determinando, pois, seu indeferimento. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada tenha sua higidez preservada em razão da ausência de verossimilhança do direito invocado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 241984986, fls. 181/183, dos autos originários. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Documento de ID 240203184, fls. 50/53, dos autos originários. [4] Documento de ID 240203185, fl. 54/58, dos autos originários. [5] Documento de ID 240203185, fl. 54/58, dos autos originários. [6] Documento de ID 240203184, fls. 50/53, dos autos originários.